Tribunal: CARF
Processo: 15504.724662/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724662/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.082 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO WILSON ROMANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
CITAÇÃO
POR
EDITAL
-
VALIDADE
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo conforme prevê o art. l0 do Decreto n.
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Nos termos do Decreto n. 70.235/72, válida a citação por edital, máxime
quando o contribuinte não informa a mudança de seu domicílio tributário.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA -
A impugnação apresentada fora do prazo legal, deve ser julgada intempestiva
e, portanto, dela não se toma conhecimento, uma vez não instaurado o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724662/2012-17
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724662/2012-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 25 a 28, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 9/4/09, de acordo com a fl. 62 e 63, o sujeito
passivo impugnou o feito fiscal em 4/5/12 (fls. 2 a 21), onde expôs as suas razões de
discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
d) ocorrência de decadência e/ou prescrição do crédito tributário, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN
e) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
f) nulidade em razão de irregular intimação por edital
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. l0 do
Decreto n" 70.235/ l972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando
da lavratura do auto de in fração, a saber:
Art10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura
III -a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
30 dias;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724662/2012-17

VI -.a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. l0 do Decreto
n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente fundamentado, não ensejando declaração
de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Desta forma, o litígio recai sobre a tempestividade ou não da impugnação
apresentada pelo contribuinte, já que as demais questões de mérito não foram analisadas pelo
órgão julgador.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, deve ser analisada a questão concernente à tempestividade da
impugnação apresentada à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de origem.
Observe-se que, conforme documentos de fl. 64, houve mudança de endereço em
14/05/2005 para o mesmo endereço da notificação de lançamento devolvida em
09/09/2008 (fl. 44). Portanto, a notificação foi encaminhada ao endereço correto à época
dos fatos. Tendo sido improfícua a tentativa de notificação, o sujeito passivo foi
devidamente cientificado pelo competente edital. A ciência do feito fiscal ocorreu em
9/4/09, conforme documento de fl. 62 e 63. A impugnação foi recebida em 4/5/12, como
se verifica às fls. 2 a 21.
A referida impugnação foi apresentada fora do prazo legal, sendo, portanto,
intempestiva, tendo em vista a contagem do prazo de trinta dias, bem como a forma com
que se efetua essa contagem (arts. 15 e 5o, respectivamente, do Processo Administrativo
Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)). Assim, resta não instaurado o
contraditório, sendo forçoso o reconhecimento da revelia do sujeito passivo.
É cabível a análise desta instância julgadora quanto à tempestividade da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, e por ele suscitada, em virtude do disposto no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724662/2012-17

o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos não são
do original)
Sendo a impugnação intempestiva, não fica configurada a fase litigiosa do
procedimento. A jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), é mansa e pacífica nesse sentido, conforme
se depreende dos seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - IMPUGNAÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE - Impugnação apresentada fora do prazo regulamentar não
instaura o litígio. Recurso não conhecido. (Ac. 201-72019, sessão de 15/09/1998)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSO
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA - Conhece-se do recurso que ataca a intempestividade da defesa
inicial. Não provada ter sido a impugnação apresentada em tempo hábil, deve ser
julgada sua intempestividade e, portanto, dela não se toma conhecimento, uma vez não
instaurado o litígio. (Ac. 104-17312, sessão de 09/12/1999)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR – EXERCÍCIO DE
1990. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Intempestiva a impugnação, considera-se não
impugnada a exigência, o que inviabiliza o conhecimento de todos os atos posteriores.
(Ac. 302-34690, sessão de 22/03/2001)
INTEMPESTIVIDADE - O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório, não se tomando conhecimento do pedido formulado extemporaneamente.
(Ac. 106-11935, sessão de 22/05/2001)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE - INTEMPESTIVIDADE - Manifestação de inconformidade
apresentada fora do prazo regulamentar não instaura o contraditório, e como tal
impede seu conhecimento. Recurso não conhecido, por intempestivo. (Ac. 201-75103,
sessão de 11/07/2001)
IMPUGNAÇÃO DA EXIGÊNCIA - A impugnação deve ser formalizada e apresentada
pelo contribuinte ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que foi feita a intimação da exigência. A sua apresentação intempestiva implica o
desconhecimento do seu mérito e, em conseqüência, a manutenção do crédito tributário
lançado. (Ac. 303-29936, sessão de 19/09/2001)
Portanto, não sendo mais possível recurso à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, descabe a esse órgão qualquer exame de mérito por falta de previsão
normativa, conforme dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de
2010, a seguir transcrito:
Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724662/2012-17

redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
Estando plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não há qualquer
alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no lançamento regularmente
cientificado.
Apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade lançadora poderá rever de
ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário Nacional - CTN, art. 149, à vista
das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento justifica-se pelas próprias
características da obrigação tributária e pelo princípio da verdade material.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar intempestiva a impugnação e de não tomar
conhecimento acerca das demais questões porventura suscitadas na peça impugnatória,
devendo a autoridade preparadora tomar as providências para a cobrança de eventual
crédito tributário lançado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário Rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 100
DF CARF MF
Original